Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-17.2022.8.11.0100
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001268-17.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAPITAO LTDA - CNPJ: 44.464.826/0001-87 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALYTA MORAIS GUIDETTI - CPF: 036.014.261-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SUBSCRITO. TEMA 796/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica do ramo agropecuário contra acórdão que desproveu o recurso de apelação cível e manteve sentença denegatória em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor venal de bens imóveis transferidos para integralização de capital social e o capital subscrito. A parte embargante alega omissão quanto à distinção entre o caso concreto e o Tema 796/STF e à ausência de valoração de dispositivos legais que, em seu entender, afastariam a incidência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto: (i) à distinção entre o caso concreto e a tese fixada no Tema 796/STF; (ii) à análise de dispositivos legais (art. 23, Lei nº 9.249/95 e art. 142, RIR/18) que permitiriam ao contribuinte integralizar capital mediante transferência de bens pelo valor constante da declaração de bens (custo histórico).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

A alegada omissão relativa à aplicação do Tema 796/STF (RE
796.376/SC)
foi devidamente enfrentada no voto condutor, que explicitou a compatibilidade entre os fatos do caso concreto e a tese firmada em repercussão geral.

5.

O acórdão embargado fundamentou a exigência do ITBI com base no art. 38 do CTN e na legislação municipal, bases normativas suficientes para a solução da controvérsia, consignando expressamente que a imunidade tributária do art. 156, §2º, I, da CF não incide sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel.

6.

O vício que autoriza o expediente dos embargos de declaração deve ser interno, e não em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte, conforme jurisprudência pacífica.

7.

A ausência de acolhimento da tese da parte

embargante não configura, por si só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando a matéria foi devidamente apreciada pelos fundamentos jurídicos pertinentes, o que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

8.

A utilização da via dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir questões já enfrentadas no julgado. 2. A fundamentação do acórdão que analisa as questões centrais da controvérsia não incorre em omissão, especialmente quando indica a compatibilidade fático-jurídica com o precedente qualificado. 3. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, ainda que manejados com intuito de prequestionamento.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV e V, e 1.022; Lei nº 9.249/1995, art. 23; Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018), art. 142; LC Municipal nº 77/2017, arts. 186, 248 e 249.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, j. 08.06.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.101.569/PA, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1000503-31.2022.8.11.0008, j. 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
AGROPECUÁRIA CAPITÃO LTDA
. contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação por ela interposto e manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, cujo teor denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato de Fiscais de Tributos e pelo Secretário de Administração e Finanças do Município de Brasnorte/MT.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto a dois pontos específicos: (i) a distinção entre o caso concreto e a tese fixada no Tema 796/STF (RE 796.376/SC); e (ii) a ausência de valoração do art. 23 da Lei nº 9.249/1995 e do art. 142 do RIR/2018 (Dec. nº 9.580/2018), com suposta violação do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, arts. 36, I, 37 e 142 do Código Tributário Nacional e arts. 141, 489, §1º, IV e V, 490, 492, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil.

Alega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796, não teceu tese a respeito da cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor integralizado com base no custo histórico e o valor venal ou de mercado.

Indica que houve omissão no aresto ao desconsiderar decisões recentes que corroboram seu entendimento, a citar a Reclamação n. 57836/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e o Recurso Extraordinário n. 1.449.120/MS, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, referentes às Apelações Cíveis n. 1001930-90.2024.8.11.0041 e n. 1000958-96.2024.8.11.0049, ambas relatadas pela Des. Maria Aparecida Ribeiro, que, segundo sua assertiva, teriam reconhecido a inaplicabilidade do Tema 796/STF em casos similares ao seu.

Argumenta que a ausência de pronunciamento específico sobre esses pontos violaria o dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, IV e V do CPC.

Pleiteia, nesses termos, sejam acolhidos os presentes embargos para a integração do julgado e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar a decisão e determinar que o Município se abstenha de exigir o ITBI sobre os imóveis integralizados em seu capital social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
registro no sistema PJe, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. Em seu parágrafo único, o dispositivo acrescenta que considera-se omissa
decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, logo, inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante refere-se à ocorrência de omissão no acórdão que, à unanimidade, desproveu a apelação cível e manteve a denegação da ordem contra ato atribuído
aos Fiscais de Tributos e ao Secretário de Administração e Finanças do Município de Brasnorte/MT
. Eis a ementa do julgamento:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DO CAPITAL SUBSCRITO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 796/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica do ramo agropecuário contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de ITBI na incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, sob o fundamento de que se tratava de integralização de capital social. O Município de Brasnorte exigiu o recolhimento do imposto sobre o valor que excedia o capital subscrito.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente ou por desconsiderar a tese fixada no Tema 796/STF; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à imunidade tributária do ITBI sobre a integralidade dos imóveis transferidos para integralização de capital social.

III. razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, com pertinência entre os elementos fáticos e jurídicos apresentados na inicial, na defesa e na decisão, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.

4. A base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do CTN e do art. 186 da Lei Complementar Municipal nº 77/2017, é o valor venal do imóvel, fixado com base na Planta de Valores Genéricos do Município de Brasnorte.

5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 796 (RE 796376/SC), aplica-se apenas até o limite do capital social efetivamente integralizado. O valor excedente ao capital subscrito não é alcançado pela imunidade, ainda que contabilizado como reserva de capital.

6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da incidência do ITBI sobre o valor excedente, desde que adotado o valor venal como base de cálculo, e não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada pelo Fisco municipal.

7. Inexistindo direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, a denegação da segurança é medida que se impõe.

IV. dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que se apoia em fundamentos suficientes para a solução da controvérsia e observa a tese firmada em repercussão geral não é nula.

2. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não se aplica ao valor que exceder o capital social efetivamente integralizado com bens imóveis.

3. A base de cálculo do ITBI deve observar o valor venal do imóvel, conforme disposto no artigo 38 do CTN e na legislação municipal.

4. É legítima a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos bens transmitidos e o capital social subscrito, nos termos do Tema 796/STF.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 489; Lei Complementar Municipal de Brasnorte nº 77/2017, arts. 156, 186, 248 e 249.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020, DJe 25.08.2020 (Tema 796); STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, j. 08.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, j. 19.05.2020; TJMT, N.U 1000503-31.2022.8.11.0008, rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 15.05.2025; TJMT, N.U 1001270-84.2022.8.11.0100, rel. Des. Luiz Leite Lindote, j. 29.01.2025.

A irresignação está pautada, em suma, em
dois pontos específicos: (i) a distinção entre o caso concreto e a tese fixada no Tema 796/STF (RE 796.376/SC); e (ii) a ausência de valoração do art. 23 da Lei nº 9.249/1995 e do art. 142 do RIR/2018 (Dec. nº 9.580/2018), com suposta violação do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, arts. 36, I, 37 e 142 do Código Tributário Nacional e arts. 141, 489, §1º, IV e V, 490, 492, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil
,
dispositivos que permitiriam ao contribuinte realizar a integralização de capital mediante a transferência de bens pelo valor constante da declaração de bens (custo histórico).

Enfatiza-se que “
a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal e o valor histórico de aquisição gera efeitos na relação entre contribuinte e União, a qual, outorgada de competência constitucional para tributar o ganho de capital, facultou ao contribuinte a transferência mediante integralização pelo valor constante na declaração de bens (valor histórico), conforme art. 23 da Lei n.º 9.249/95 e art. 142 do RIR/18
”.

Nessa arquitetura, não vinga a pretensão. Isso porque os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado.

Em relação
à alegada
técnica da distinção
entre o caso concreto e o Tema 796/STF (
distinguishing
), a questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, no qual consta claramente:

"[...] Depreende-se, por expressa disposição legal, a não configuração da ilegalidade tachada pela parte apelante, consistente na tributação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor que exceder a realização de capital social, para bens imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, consoante a Planta Genérica de valores, dos bens ou ao direito transmitido, que é
periodicamente atualizada
, e
considerando o de maior valor para a base de cálculo
.

Quanto à base de cálculo do ITBI, a questão foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.113), a seguinte tese:

[...]

De acordo com o precedente qualificado, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, contudo, mediante abertura de processo administrativo próprio, o ente municipal assim concluiu:

[...]

A imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não incide quando o valor do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, o que atrai o tema 796 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 796376/SC, com repercussão geral reconhecida, cujo acordão está assim ementado:

[...]

Não obstante a parte apelante aduza que houve a interpretação equivocada do precedente vinculante, o caso concreto alinha-se adequadamente a ele e bem delimitada a sua aplicação pelo juízo sentenciante. Desse modo, a legalidade da exação está assentada, nos termos do Tema n. 796/STF.

Desse modo, a legalidade da exação está assentada, nos termos do Tema n. 796/STF. Por consequência, o mandado de segurança (móvel processual utilizado) visa à proteção de direito líquido e certo a ser demonstrado por prova pré-constituída, situação que não se afigura nos autos, ou seja, inexiste ato ilegal ou abusivo capaz de autorizar a concessão da ordem."

Além disso, citou-se decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como a do Órgão Especial “
que afastou a alegação da necessidade da técnica de distinção, por ausência de prova desse viés
”.

Portanto,
a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo a omissão apontada,
inclusive, houve o devido cotejo do tema 1113, Superior Tribunal de Justiça e o tema 1076/STF.

Ao contrário do que defende a parte embargante [de que suas teses defensivas não foram apreciadas], o voto condutor diagnosticou o precedente qualificado e o ajustou ao caso concreto, restando clara a razão de decidir, inclusive com base na legislação local. A alegação constitui mera irresignação com a solução dada desde a origem, quanto à aplicabilidade do tema 796/STF.

Também impróspera a argumentação de que o acórdão é omisso por desconsiderar as decisões na
Reclamação nº 57836/SP e no RE 1.449.120/MS (STF), além das Apelações Cíveis n. 1001930-90.2024.8.11.0041 e n. 1000958-96.2024.8.11.0049 (TJMT), pois não foram proferidas em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, em referência ao art. 1.022, II, parágrafo único, CPC (precedentes qualificados). Ademais, em paralelo a esse argumento, foram apresentados como reforço argumentativo decisões do TJMT em datas recentes.

O vício que autoriza o expediente dos embargos de declaração deve ser interno, e não em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte, conforme firme entendimento jurisprudencial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024)

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

No caso posto, a matéria foi amplamente debatida e o acórdão embargado, de forma clara e expressa, entendeu que o precedente qualificado oriundo do STF (Tema 796) se aplica à situação concreta, de modo que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Logo, trata-se de divergência quanto ao exame da matéria e as provas apreciadas, ou seja, o alegado vício constitui, em verdade,
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Quanto à alegada
ausência de valoração
do art. 23 da Lei nº 9.249/95 e do art. 142 do RIR/2018 - Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Decreto nº 9.580/2018), que dizem respeito à permissão própria do imposto de renda [
As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado
], o acórdão embargado baseou-se na forma estabelecida no art. 38 do Código Tributário Nacional e no art. 186 da Lei Complementar Municipal nº 77/2017, que prevê o valor venal dos bens como base de cálculo do ITBI, bem ainda os arts. 156, 248 e 249.

Dessa forma, estabeleceu o aresto que a situação concretizada não afasta a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao capital social efetivamente integralizado, quando considerado o valor venal do bem, nos termos do art. 38 do CTN, e que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF se aplica apenas até o limite do capital social a ser integralizado.

Ainda que a parte embargante defenda que não houve formação de reserva de capital no caso concreto, alegando que a totalidade do valor atribuído aos bens foi destinada ao capital social da empresa, tal ponto foi considerado nos fundamentos do voto condutor, que entendeu pela aplicabilidade do Tema 796/STF ao caso concreto, no sentido de que a imunidade tributária não abrange o valor excedente ao capital social, considerando como valor do bem o seu valor venal, e não o valor histórico atribuído pelo contribuinte. Em relação a isso, transcreveu a conclusão dada pelo ente municipal mediante abertura de processo administrativo próprio:

“a) A tese 796 firmada pelo STF não abarca a cobrança de ITBI da diferença entre o valor do imóvel integralizado no capital social e o valor venal (ou valor de mercado) cadastrado no município se a mesma
não estiver lançada no balanço como reserva de capital
.

b) A imunidade prevista na CF não abarca imóveis integralizados em pessoa jurídica cuja atividade desenvolvida seja de compra, venda, locação e administração de bens próprios, nos 02 (dois) anos anteriores e/ou 02 (dois) anos posteriores à integralização do bem.

c) Nos casos de integralização parcial dos imóveis, a imunidade está abarcada apenas para a parte integralizada; a diferença deve ser tributada.

d) Em caso de capital social à integralizar cuja quitação for através de integralização de bens imóveis e o valor exceder, houver sobra, sobre essa sobra haverá incidência de ITBI.

e) Nos casos concretos em análise, esta procuradoria entende que são passíveis de imunidade tributária.”

A par disso, da análise das razões dos presentes embargos – sob a aparente justificativa de omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir todos os argumentos suscitados, mas sim aqueles necessários ao deslinde do feito e suficientes para expor a
ratio decidendi
(STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Dessa feita, é inadequada a via dos embargos de declaração para os casos de discordância com o resultado, consoante a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (TJ-MT, N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela aplicabilidade do Tema 796/STF ao caso e, consequentemente, pela legalidade da exigência do ITBI sobre o valor excedente ao capital social efetivamente integralizado, tendo como parâmetro o valor venal do imóvel, o que atende o art. 489, § 1º, IV e V, CPC.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do apelo não
significa que tenha incorrido em omissão, contradição ou obscuridade.
A mera discordância da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional (STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Nesse contexto, o prequestionamento,
por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não se afigura na hipótese em exame. Assinalam julgados desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em processo fiscal e extinguiu crédito tributário, com base no art. 156, V, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a prescrição intercorrente administrativa, mesmo sem previsão específica em legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, inexistindo a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo os pressupostos para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A alegação de ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente foi expressamente analisada, sendo adotada interpretação à luz dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, eficiência e segurança jurídica.

5. O inconformismo do embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

6. A matéria foi devidamente enfrentada, dispensando-se o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão da matéria julgada, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja acolhimento dos embargos de declaração. 2. A ausência de indicação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrentou integralmente as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 151, III; 156, V; 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2015; TJMT, Ap 149020/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 02/02/2017.

(TJ-MT, N.U 1042506-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o impedimento de nomear candidato para não exceder o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como restrição legal (art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 614/09) que permite a nomeação em casos de morte a aposentadoria são matérias que não foram suscitadas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(TJ-MT, N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Alegada omissão quanto à tese firmada no julgamento do RESP 1639320/SP.

II. Questão em discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Possibilidade de uso dos embargos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 3.296,11 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos).

7. Os embargos declaratórios não são via adequada para prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O prequestionamento por meio de embargos só é possível quando presente um desses vícios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

(TJ-MT, N.U 1007564-25.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

À guisa de conclusão, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025